Tribunal: TJBA
Processo: 0500709-47.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500709-47.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTH ROZENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO COSTA JUNIOR, IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
Apelação interposta por exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença determinando a habilitação do crédito junto ao Juízo da recuperação judicial, sem oportunizar à parte exequente manifestação prévia sobre os cálculos apresentados pela parte executada.

2. A intimação da parte exequente para manifestação sobre os cálculos apresentados pela executada em sede de cumprimento de sentença constitui requisito essencial para a garantia do contraditório e ampla defesa, notadamente quando há substancial diferença entre os valores apresentados pelas partes.

3. A certidão constante dos autos comprova que não houve intimação da exequente para manifestação acerca da petição da executada que apresentou cálculos diversos e argumentou sobre a submissão do crédito à recuperação judicial.

4. A sentença recorrida equivocadamente consignou que a exequente "manteve-se inerte" quando, na realidade, não foi oportunizado à parte o exercício do contraditório, restando evidenciado o cerceamento de defesa.

5. Tratando-se de questão que envolve cálculos e suposto excesso de execução, torna-se imprescindível a manifestação da parte exequente no juízo de origem, não sendo recomendável que o tribunal, em sede recursal, supra essa etapa procedimental.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0500709-47.2013.8.05.0150
, em que figura como
Apelante, RUTH ROZENO DOS SANTOS, e como Apelados, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA